Tribunal: TJDFT
Processo: 0013998-88.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 25492764, intime-se o(a) credor(a) NEWTON ALVES GOMES para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, devolver a via original da certidão crédito de id 7847729, fl.01 nesta Coordenadoria de Precatórios, ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac